Tribunal: TCU
Processo: 009.384/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução de pregão cujo objeto foi a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Presencial 18/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Iguaí/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. aplicar à sra. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira (XXX.972.875-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Iguaí/BA, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a exigência de apresentação antecipada, na fase de credenciamento, de documento para fins de comprovação da regularidade trabalhista do licitante, em redundância com o já previsto para a fase de habilitação, conforme preceituam os arts. 27, inciso IV, e 29, inciso V, da Lei 8.666/1993, antes da fase de apresentação das propostas de preços e de habilitação, restringe a competitividade dos certames licitatórios, em afronta ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 3o, caput , § 1o, da Lei 8.666/1993, além de contrariar a jurisprudência deste Tribunal; 9.6. dar ciência do presente acórdão à representante, aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Iguaí/BA; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.